Tribunal: TJSP
Processo: 2140246-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização por danos morais c.c. inexigibilidade do débito - Pedido de gratuidade da justiça - Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.